Tribunal: TJBA
Processo: 0500388-86.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500388-86.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. RÉU NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PLEITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS MILITARES COMO ÚNICAS TESTEMUNHAS. FATO OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2016. TEMPERAMENTO DA SÚMULA 455 DO STJ. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR DE CPF E CNH. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA E MENOS GRAVOSA QUE A PRISÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada da prova testemunhal (oitiva de policiais militares) e de imposição de medidas cautelares atípicas (suspensão cautelar do CPF e da CNH do réu), no âmbito da ação penal pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com tramitação suspensa nos termos do art. 366 do CPP. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em saber: (i) se é admissível a produção antecipada da prova testemunhal, notadamente quando as únicas testemunhas são policiais militares e há risco de esquecimento dos fatos; e (ii) se é cabível a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH do réu, com o objetivo de garantir sua apresentação em juízo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a produção antecipada de prova com fundamento no art. 366 do CPP, sobretudo quando se trata de testemunhas policiais, dada a possibilidade de comprometimento da memória em razão da rotina funcional. 4. A suspensão cautelar do CPF e da CNH, embora não prevista expressamente no art. 319 do CPP, é medida compatível com o poder geral de cautela do magistrado (arts. 282 e 3º do CPP), desde que preenchidos os requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade. No caso concreto, trata-se de providência legítima e menos gravosa que a prisão preventiva, prevista no próprio art. 366, do CPP. No entanto, sua eficácia deve cessar automaticamente com o comparecimento do réu em juízo e a apresentação da resposta à acusação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a produção antecipada da prova testemunhal, nos termos do art. 366 do CPP, quando as únicas testemunhas são policiais militares e há risco de perecimento da prova. 2. É cabível a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH do réu não localizado, desde que devidamente fundamentadas e cessadas com o comparecimento em juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 282 e 366; CPC, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 105130/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.02.2019, DJe 21.02.2019; STJ, RHC 148574/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500388-96.2017.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Antonio Carlos Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)